Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-67.2011.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-67.2011.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSCAR PEREIRA FILHO - CPF: 015.418.291-58 (RECORRENTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 018.576.171-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DEFENSIVA
– NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – REJEIÇÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO
LAUDO DE RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA EM LOCAL DE CRIME,
ALÉM DA PROVA TESTEMUNHAL E DO NARRADO PELO RÉU –
2. MÉRITO:
2.1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO O MÉRITO.

1.

No caso concreto, a ausência do exame de corpo de delito não acarreta a nulidade do feito por cerceamento de defesa e tampouco conduz à impronúncia do réu por falta de prova da materialidade, pois, a existência material do crime ressai inconteste a partir dos documentos constantes nos autos, bem como através da prova testemunhal e da narrativa apresentada pelo réu em juízo.

2.1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

Recurso defensivo conhecido, sendo rejeitada a preliminar e desprovido o mérito, sem prejuízo da correção de erro material quanto à referência à tentativa na capitulação do delito.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

OSCAR PEREIRA FILHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
OSCAR PEREIRA FILHO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 169-67.2011.811.0018 – cód. 39708, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. II do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167461098, o recorrente pretende,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, ante a não realização do exame de corpo de delito a que alude o art. 158 do CPP, pugnando, por consequência, pela absolvição do réu, secundada pela devolução dos autos à instância de origem, sendo realizadas diligências
“no sentido de fazer acostar aos autos o laudo ou prontuário médico” sic
ID 167461098 - Pág. 13.

No mérito, é vindicada a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que a infração atribuída ao réu não se revestiu de
animus necandi
; e, subsidiariamente, vindica a
exclusão do tipo penal derivado correlato ao motivo fútil
, reputando-o manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 167461109, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID 167461110, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171546696, opinou pelo
desprovimento
do recurso, adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
[AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 167461094 - Pág. 60), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
OSCAR PEREIRA FILHO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que o ora recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP
, porque na madrugada do dia 15 de janeiro de 2011, na Avenida Rio Arinos, nas proximidades da Pizzaria Varandas, na cidade de Juara, movido por futilidade e com emprego de uma faca, tentou matar a vítima
Diogo Rodrigues Búfollo
, ocasionando-lhe as lesões evidenciadas no laudo de recognição visuográfica.

A denúncia ainda descreve que o réu não logrou êxito em sua empreitada criminosa porque a vítima conseguiu reagir às suas ações e evadir-se prontamente das agressões, sendo atendida em um pronto socorro local.

Finda a regular instrução da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, o acusado restou
pronunciado
pelo d. Juízo singular como incursos no
art. 121, §2º, inc. II, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Já nesta parte, e por oportuno, conquanto a i. defesa também tenha trazido como suposta nulidade a
ausência de referência ao artigo correspondente à tentativa
na parte dispositiva da r. pronúncia, é de se reconhecer, como consta das próprias razões a mera constatação de
erro material
, plenamente sanável nesta instância
ad quem
e sem ensejar a nulidade de qualquer ato.

Isso porque, ao julgar procedente a denúncia, vê-se que o d. juízo
a quo
deixou de fazer qualquer referência à mudança da narrativa constante na exordial acusatória, tampouco são vistos nos autos quaisquer elementos que pudessem ensejar a mínima dúvida quanto à ficta consumação do ilícito, daí então a conclusão pelo mero equívoco no mencionado trecho, sendo ora corrigido.

No mais, o réu insurge-se contra a pronúncia arguindo preliminarmente a suposta
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, em razão de não ter sido realizado o exame de corpo de delito a que alude o art. 158 do CPP, apesar de requerido.

Malgrado os argumentos defensivos, a preliminar suscitada
não merece acolhida.

Deveras, o art. 158 do CPP determina que:
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Ao mesmo tempo, o art. 564, inc. III, alínea ‘b’, do CPP preconiza que haverá nulidade no caso de ausência do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios,
ressalvando
, contudo, o disposto no art. 167 do mesmo
códex
, que, por sua vez, estabelece, no caso de restar impossibilitada a realização de exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios materiais do crime,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em prescrever que, apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não realização impedir a persecução criminal em juízo,
tampouco impossibilitar a pronúncia do réu,
quando presentes outros elementos de prova,
ex vi STJ – RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017
e
RHC 88.186/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018
.

No caso concreto, apesar de não ter sido realizado o exame de corpo de delito na vítima, a
materialidade delitiva
ressai inconteste a partir do laudo de Recognição Visuográfica em Local de Crime, visto no ID 167461091 - Pág. 39/50, documento subscrito pela autoridade policial e por um investigador de polícia, respectivamente,
Dr. Carlos Eduardo Muniz dos Santos
e
Welem Gleik Nunes de Almeida
, instruindo o feito com fotografias das lesões suportadas pela vítima; por sinal compatível com a narrativa descrita no boletim de ocorrência, visto no ID 167461091 - Pág. 27/28, destacando que os golpes em tese desferidos pelo o acusado
OSCAR
em face da vítima
Diogo
, segundo o informado pelo
Dr. Takaki Hasoumi
teriam causado dois cortes no hemitorax direito da vítima [metade direita do tórax], possivelmente demandado intervenção cirúrgica.

Não fosse suficiente, a existência material de crime contra a vida revela-se inconteste também a partir do conteúdo dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e do próprio interrogatório do recorrente, que relata até mesmo a dinâmica do evento delituoso, ainda que sob a perspectiva de sua defesa (ID 167461094 - Pág. 16).

Nesse contexto, não se verifica o alardeado cerceamento ao direito de defesa do recorrente em razão da ausência da prova técnica em questão, até porque, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, no caso dos autos, eventual exame de corpo de delito ou os prontuários médicos do atendimento prestado à vítima seriam relevantes somente para fins de demonstração da materialidade do crime, e não para o escopo de dirimir eventual dúvida sobre sua autoria.

Há precedente deste eg. Sodalício sobre o tema, destacando-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1.RECURSO DA DEFESA 1.1
NULIDADE
SUSCITADA PELA DEFESA –
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
DE EXAME DE CORPO DE DELITO –
NULIDADE
NÃO CONFIGURADA –
MATERIALIDADE
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – [...]
1.1. Na fase de
pronúncia
se apresenta possível a evidenciação da
materialidade
através dos demais elementos de prova, especialmente da prova testemunhal, como na hipótese, promovendo-se a posterior juntada, ou realização de exame de corpo de delito indireto posteriormente, nos termos do que permite o artigo 422, do Código de Processo Penal
[...]
”(TJMT – N.U 1012532-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)
– destaquei
.

Portanto, havendo prova robusta da materialidade do delito por outros meios idôneos constantes dos autos e, inclusive, submetidos ao crivo do contraditório, entendo que
a falta de demonstração do suposto prejuízo ao exercício da ampla defesa obsta o reconhecimento da nulidade, conforme reza o princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de nulidade arrazoada.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar e sendo positivo o juízo de admissibilidade do recurso, passo à análise das teses de mérito.

1.

Da pretensa desclassificação:

Tal como já relatado, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade do crime
, e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação da infração
.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no art. 419 do CPP, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verificar a
ausência manifesta e flagrante de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que
a pretensão defensiva

não faz
jus
à acolhida
.

Com efeito, à vista do ponderado na análise da preliminar, a
materialidade
da infração penal
está comprovada
a partir do boletim de ocorrência visto no ID 167461091 - Pág. 27/28, do laudo de Recognição Visuográfica em Local de Crime juntado no ID 167461091 - Pág. 39/50, documento subscrito pela autoridade policial e por um investigador de polícia, respectivamente,
Dr. Carlos Eduardo Muniz dos Santos
e
Welem Gleik Nunes de Almeida
, instruindo o feito com fotografias do local do ilícito e das lesões suportadas pela vítima, aparentando se tratarem de dois cortes, já suturados, no hemitorax direito da vítima
; tudo aliado à prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima apontou o recorrente
OSCAR PEREIRA FILHO
como o autor do atentado contra a sua vida (ID 167461091 - Pág. 37/38 e ID 167461093 - Pág. 28)
, ao passo que o próprio réu, segundo consta do r. édito reprochado,
admitiu perante a autoridade judiciária ser o autor das lesões sofridas pelo ofendido, efetivadas com uma faca (ID 167461094 - Pág. 10).

Neste ponto, convém anotar que, apesar de ter permanecido em silêncio durante seu interrogatório na fase policial (ID 167461091 - Pág. 17/18), em juízo o acusado confirmou que, depois de ter visto a confusão travada entre a vítima e o dono do restaurante onde estava, tomou conhecimento de que o ofendido teria danificado seu veículo, motivo pelo qual
muniu-se com uma faca e foi de encontro à vítima, para
“tirar satisfação” sic
.

Na sequência, relata que entrou em vias de fato com
Diogo
, e nesse ínterim a faca que trazia consigo teria caído, assim como o réu também teria caído sobre a vítima, não se lembrando ao certo a dinâmica do ocorrido, acreditando que a lesão teria sido acidental.

Mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, não vejo razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, lançou mão da

pluralidade de golpes, realizados com uma faca e direcionados a região vital do corpo da vítima
, antecedidas pela possível intenção de tirar satisfação com a vítima.

Ademais, como bem referido pelo d. juízo
a quo
, a prova judicializada dá amparo à plausibilidade da versão acusatória na medida em que os relatos apresentados pela vítima
Diogo Rodrigues Búfollo
e pelo testemunho de
Dione Rodrigues Búfollo,
enquanto irmão da vítima e que presenciou o ilícito, declinado que após o ofendido ter saído do restaurante onde o réu também estaria, acabou por bater seu carro no canteiro e, nesse momento fora surpreendido pela chegada do réu, que logo começou a desferir-lhe facadas, logrando, contudo, desarmar seu agressor.

Tais narrativas são as mesmas repassadas aos policiais militares
Israel Wesley Prado de Almeida
e
João Cândido Pereira Leite
, responsáveis por atender a ocorrência, que também foram informados que os golpes de faca teriam sido, em tese, desferidos enquanto a vítima estava ao solo (ID 167461091 - Pág. 10/13, ID 167461092 - Pág. 28 e ID 167461093 - Pág. 65).

Por sua vez, o depoimento apresentado por
José Gomes da Silva
em juízo convergiu daquele narrado na fase extrajudicial, na medida em que ponderou a aparente fúria do réu ao procurar a vítima já munido com uma faca, tanto que, quando a testemunha tentou impedi-lo, o réu teria desferido-lhe um golpe com a arma branca na direção de seu braço (ID 167461091 - Pág. 15/16 e ID 167461092 - Pág. 28).

Denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, aparentemente, o réu
OSCAR PEREIRA FILHO
atentou contra a vida do ofendido,
desferindo-lhe golpes com uma faca, cuja violência foi majoritariamente dirigida ao tórax da vítima
, somente cessando sua ação após a resistência oferecida por esta e com a intervenção de terceiros, impedindo a consumação do intento homicida.

Em princípio, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e, em contrapartida,
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, nessa ordem de ideias, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida
na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque logrou se afastar do acusado, bem como por ter sido prontamente levado ao socorro médico e submetido ao necessário atendimento.

Diante deste cenário,
preponderando provas incriminatórias em desfavor
do acusado quanto ao real desígnio nutrido quando do ilícito, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao
motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à sua presença não se mostra ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
o
motivo fútil
foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“o próprio réu em seu interrogatório afirmou que foi com uma faca conversar com a vítima pelo simples fato de esta ter arranhado o carro de sua irmã
” sic
ID 167461094 - Pág. 47.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, o qual
permite concluir que é plausível a alegação de aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
tendo como pressuposto o móvel do ilícito alardeado pelo próprio réu na fase judicial.

Por sinal, a possível motivação foi referida em juízo nos testemunhos de
Luiz Carlos Ortiz
(ID 167461093 - Pág. 75)

e
Angélica Pereira,
enquanto irmã do réu, confirmando que o ofendido teria batido em seu carro e o acusado teria ido em busca do condutor para tirar satisfação (ID 167461092 - Pág. 28), tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora reconhecida na r. decisão de pronúncia.

3.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço o recurso em sentido estrito interposto por
OSCAR PEREIRA FILHO,
para
REJEITAR A PRELIMINAR
defensiva

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 0000169-67.2011.811.0018 – cód. 39708, pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Sem prejuízo, destaco a constatação de
erro material
quanto à ausência de referência ao artigo correspondente à tentativa na parte dispositiva da decisão impugnada; de modo que a pronúncia resulta na imputação do tipo do
art. 121, § 2°, inc. II c/c
art. 14, inc. II
, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023